Tribunal: TJSP
Processo: 2090529-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2090529-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Vencido o Terceiro Juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
(vencedor) e MARREY UINT (vencido).
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090529-36.2020.8.26.0000 - Voto no 4116
2
Agravo de Instrumento no 2090529-36.2020.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Município da Estância Balneária de Praia Grande
Comarca: Praia Grande
Voto no 4116

Agravo de Instrumento. Servidora Pública Municipal.
Pretensão de home office em razão de filho portador
de deficiência, que deixou de frequentar a escola por
conta da pandemia de COVID-19. Impossibilidade.
Funções exercidas que são incompatíveis com o
trabalho em casa. Ausência de autorização legal para
tanto. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão (fls. 68/69)
lançada em ação condenatória em obrigação de fazer proposta por
Alessandra Santana Alves dos Santos em face da Prefeitura do Município
da Estância Balneária de Praia Grande, pela qual foi indeferido o pleito
de tutela de urgência, para que a requerente seja dispensada do
trabalho enquanto perdurar o isolamento social, com o fechamento das
escolas, sem qualquer prejuízo financeiro.

Inconformado, o Ministério Público, pugna a concessão
de efeito ativo ao recurso, para que seja determinado o afastamento da
autora das atividades presenciais, adaptando-se suas atividades de forma
remota e pleiteia a reforma da decisão agravada, sustentando o
seguinte: (I) que a
autora da
demanda,
Alessandra, é
servidora da
Prefeitura Municipal de Praia Grande, lotada na Secretaria de Serviços
Urbanos SESURB e mãe da criança Antony Santana Alves dos Santos,
diagnosticada com TEA (transtorno do espectro autista)
CID F70-
F84 (oligofrenia leve e transtornos globais do desenvolvimento) em grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090529-36.2020.8.26.0000 - Voto no 4116
3
elevado, conforme faz prova laudo médico; (II) que por conta da doença
do filho, a requerente já cumpre carga horaria reduzida, das 07:00 às
13:00, uma vez que a criança, na parte da manhã, frequenta a Escola
Municipal Domingo Sorares de Oliveira, onde permanece exclusivamente
com professora especializada; (III) que por conta da pandemia de
COVID19, foi decretada a quarentena/isolamento social, com fecha-
mento de escolas e outros estabelecimentos comerciais e de serviços não
considerados como serviços essenciais, desde 23/03/2020, razão pela qual
solicitou seu afastamento do serviço, pedido que lhe foi negado, por
ausência de previsão legal; (IV) que deve ser dispensada de seu trabalho
enquanto perdurar o isolamento social, com o fechamento das escolas,
sem qualquer prejuízo financeiro.

O efeito ativo foi indeferido às fls. 79/83.

Contrarrazões às fls. 86/98.

É, em síntese, o relatório.

Infere-se dos autos que a autora é mãe de Antony
Santana Alves dos Santos, diagnosticado com TEA em grau elevado,
conforme laudo médico apresentado. Em decorrência da pandemia de
COVID-19,
a
escola que
o
menino
frequenta
no
período
da
manhã está fechada, razão pela qual a autora não comparece ao
serviço no qual está lotada, desde 23/03/2020.

De acordo com o relato da peça inaugural (fls. 05/14), a
autora solicitou verbalmente, pela via administrativa, seu afastamento do
serviço e teve seu pleito negado, também verbalmente, inclusive, pela
Chefia direta, na área de medicina.

Nesse contexto, a servidora ajuizou esta demanda,
buscando compelir a Municipalidade de Praia Grande a dispensá-la de
seu trabalho, enquanto perdurar o isolamento social, com o fechamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090529-36.2020.8.26.0000 - Voto no 4116
4
das escolas, sem qualquer prejuízo financeiro.

O MMo Juiz a quo entendeu por bem indeferir a liminar
pleiteada, sob o fundamento de não haver lei especifica que trate da
matéria.

O Ministério Público, atuando em proteção ao menor,
interpõe este recurso, requerendo seja determinado o afastamento liminar
da autora das atividades presenciais, adaptando-se suas atividades de
forma remota.

Impende destacar, de início, que este recurso foi
interposto em face de decisão pela qual foi indeferido pedido de tutela
provisória de urgência, de maneira que o âmbito de análise a ser feita
pela Turma Julgadora deverá cingir-se, em cognição preliminar própria
desta sede à verificação do preenchimento, pela parte
agravante/autora, dos requisitos necessários ao deferimento desse tipo de
tutela, evitando-se exame mais aprofundado da matéria de fundo,
próprio do momento de cognição exauriente. Os requisitos da tutela de
urgência vêm previstos no artigo 300, caput, do CPC, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da disposição transcrita acima, infere-se que, para
deferimento da tutela de urgência, exige-se a verificação
concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda sobre a
matéria, assim ensina Cândido Rangel Dinamarco, in “Instituições de
Direito Processual Civil” volume III, 7a edição, 1917, pág. 857, in verbis:

A probabilidade de existência do direito à tutela, a que
tradicionalmente se atribui a denominação de fumus boni iuris,
será resultante dos fatos narrados e dos documentos que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090529-36.2020.8.26.0000 - Voto no 4116
5
apoiam, em associação às razões jurídicas convergentes à
existência
do
direito.
Probabilidade
é
mais
que
mera possibilidade e menos que a certeza para decidir em
caráter definitivo. Conceitua-se como a preponderância de
elementos convergentes à aceitação de uma proposição, sobre
os elementos divergentes.

E adiante prossegue o processualista (in op. cit., p. 876):

Sendo o perigo da deterioração ou aniquilação de direitos a
razão de ser das tutelas urgentes, a consequência no plano da
técnica processual é que ele constitui o primeiro requisito para a
sua concessão. Sem esse perigo sequer haveria razão para
qualquer medida urgente, não havendo prejuízo algum na
espera pela chegada do provimento final do processo. Tal
requisito, que recebe a denominação de periculum in mora,
impõe-se tanto em relação às tutelas cautelares quanto às
antecipadas.

O risco ao resultado útil do processo ou periculum in
mora consiste em situação de urgência que torna necessária a
providência, para que se evite dano grave, de difícil reparação, ou
possível inutilidade do provimento jurisdicional pretendido, caso se
aguarde pelo desfecho do processo, ou pelo momento de cognição
exauriente.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela dos direitos é a probabilidade lógica, surgida da
confrontação das alegações com os elementos de prova disponíveis nos
autos.

Fixadas essas premissas e passando à análise do pedido
de tutela recursal, em que pesem os esforços do ilustre Representante do
Ministério Público, o recurso deve ser improvido.

Isso porque, ao que consta na peça defensiva, existe
incompatibilidade do cargo exercido pela agravante e o trabalho remeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090529-36.2020.8.26.0000 - Voto no 4116
6
pretendido (fl. 94).

A função da autora, conforme documento de fl. 30 dos
autos originários e documentos colacionados às fls. 99/108, é denominada
“trabalhador”, de maneira que não há especificação ou descrição que
permita seja seu trabalho realizado pelo sistema home office, tal como
sugerido, tampouco há amparo legal para que seja simplesmente
dispensada, sem prejuízo dos vencimentos, como requerido.

Em outras palavras, não estão presentes os requisitos
para a concessão da tutela provisória de urgência, logo, não se configura
o requisito da probabilidade de provimento deste recurso.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora